Tribunal: TJES
Processo: 0004032-08.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004032-08.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO DA FONSECA TINOCO SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO COM PROCESSOS DIVERSOS. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar – Inépcia da denúncia
:
Não há que se falar em inépcia quando a denúncia descreve de forma satisfatória a conduta do apelante que ensejou a imputação do crime constante na denúncia.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
:
Comprovado nos autos que o acusado, na condição de sócio-administrador da empresa, deixou de emitir notas fiscais, na saída de mercadorias, abstendo-se à recolha do ICMS, omitiu vendas, para eximir-se dos respectivos recolhimentos tributários e, ainda, não procedeu à escrituração de mercadorias adquiridas (café), em Livro de Registro de Entradas de Mercadoria, resta evidenciado o dolo de sua conduta, impondo-se a manutenção de sua condenação pela prática de crime contra a ordem tributária.

3. Para a caracterização dos crimes de sonegação fiscal, é prescindível a demonstração do dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico.

4. A aplicação da excludente de ilicitude da inexigibilidade de conduta diversa, se limita a situações excepcionais, em que a pessoa não possui escolha, e, é impelida à prática do ilícito penal, em razão de circunstâncias realmente insuperáveis, o que não se observa no caso em apreço.

5. A Defesa argui, a litispendência e conexão com as ações 0004033-08.2018.8.08.0038 e 0004797-13.2017.8.08.0038, contudo trata-se de processos com autuações distintas, referentes a fatos distintos, conforme se extrai da consulta aos processos e das respectivas Certidões de Dívida Ativa.

6. Quanto à alegação de que se reconheça crime continuado, o apelante foi condenado corretamente pela ocorrência de crime único, em razão do conteúdo variado ou plurinuclear do tipo penal, o qual descreve várias condutas, porém atinge o mesmo bem jurídico.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004032-08.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMULO DA FONSECA TINOCO SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SARA DOMINGAS RONDA INSFRAN FURLANETTO - SP296987

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
por
R
Ô
MULO DA FONSECA TINOCO SOBRINHO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º, incisos II e V, da Lei 8.137/90), às penas de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 108 (cento e oito) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
onde a defesa sustenta a
inépcia da denúncia.

Ocorre que, diversamente do afirmado, a peça acusatória, obedeceu aos ditames do artigo 41 do Código de Processo Penal, tendo descrito o fato delituoso, as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação dos tipos incriminadores.

Ressalto que, a norma processual penal, não determina a necessidade de que, a peça ministerial, traga uma descrição pormenorizada dos fatos, sendo necessário, apenas, que o réu possa identificar, a suposta conduta ilícita, por ele praticada, a fim de poder exercer a defesa ampla.

Ademais, a jurisprudência do STJ, é pacífica no sentido de que, a superveniência da sentença, torna superada a tese de inépcia da denúncia.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
e passo ao exame do
mérito
, onde a defesa sustenta as seguintes teses:

[1] absolvição do réu, por ausência de dolo e por inexigibilidade de conduta diversa;

[2] litispendência e conexão com processos diversos; e

[3] reconhecimento da continuidade delitiva.

De acordo com a denúncia, o apelante, era sócio cotista e responsável, pela sociedade empresária FolhaDELLA Comércio de Café LTDA.

Em ação de fiscalização fazendária, foi constatado que Rômulo, praticou vários crimes fiscais, no decorrer dos anos de 2010, 2011 e 2012, causando enorme prejuízo ao erário.

Segundo consta, o recorrente, deixou de emitir notas fiscais, na saída de mercadorias, abstendo-se à recolha do ICMS; omitiu vendas, para eximir-se dos respectivos recolhimentos tributários; e, ainda, não procedeu à escrituração de mercadorias adquiridas (café), em Livro de Registro de Entradas de Mercadoria, conforme ordem legal.

Q
uanto ao pleito
de absolvição por ausência de do dolo,
melhor sorte não assiste à defesa, pois, a materialidade e autoria do delito, restaram comprovadas nos autos, através da Certidão de Dívida Ativa n° 00013/2017 (fl. 19), do Processo Administrativo às fls. 30/139, constando na ementa, que, o apelante, “
efetuou saídas de seu estoque desacompanhadas de notas fiscais, motivo pelo qual procede a acusação fiscal da forma como lançada
”, bem como pelo quadro societário da empresa FolhaDella Comércio de Café Ltda., na época dos fatos, constando Rômulo, como sócio-administrador, evidenciando que ele suprimiu tributo, fraudando a fiscalização tributária, omitindo operação em livro fiscal, eis que não emitiu notas fiscais, na entrada e saída de mercadorias, em seu estabelecimento.

Nesse sentido, de forma elucidativa, a testemunha, ANÉZIO FRANCISCO SOBRINHO, auditor-fiscal da Receita Estadual, à época dos fatos, onde, em juízo (fl. 272), afirmou que, constatou na fiscalização, “
omissão de emissão, de nota fiscal, na saída e entrada desacobertada de mercadoria
”, ressaltando que, a empresa, já estava sendo monitorada, por não prestar as informações, e o devido recolhimento do imposto.

Corrobora a prática delitiva, as razões de decidir, do processo administrativo, à fl. 138, ao aduzir que, o apelante, “
deixou de emitir documentos fiscais, na saída de mercadorias de seu estabelecimento
”.

Importa, pois, salientar, que é de total responsabilidade, do administrador da empresa, manter os livros fiscais em dia, e com as anotações devidas.

Por sua vez, em conformidade com a jurisprudência do STJ, a comprovação de crimes de sonegação fiscal, prescinde de dolo específico, sendo suficiente para a sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária, do recolhimento dos valores devidos, no prazo legal.

Assim, restou comprovado o dolo do acusado, em procedimento regular de fiscalização, já que houve um número de entradas de café Colinon, maior do que, o efetivamente registrado nos Livros de Registro de Entradas, e Livros de Registro de Inventário da empresa, diferença essa causada pelas entradas do produto desacompanhado de notas fiscais.

No que
concerne
ao pleito absolutório pela excludente de ilicitude da inexigibilidade de conduta diversa
, razão também não assiste à defesa.

A aplicação da mencionada excludente, se limita a situações excepcionais, em que a pessoa não possui escolha, e, é impelida à prática do ilícito penal, em razão de circunstâncias realmente insuperáveis, o que não se observa no caso em apreço.

Ora, ao que se verifica, o acusado não se encontrava, em situação fática na qual, a prática do crime, se configurava como a única alternativa possível, para se desvencilhar do ocorrido. Pelo contrário, tem-se que o réu acompanhava a tomada de decisões da empresa e, de forma deliberada, promoveu a entrada do café, sem a correspondente nota fiscal, e deixou de registrar a operação, nos livros de preenchimento obrigatório, com o evidente intuito de burlar o Fisco, sendo-lhe, portanto, perfeitamente exigível a prática de conduta diversa.

Ainda que, em regra, o ônus prova, seja de incumbência do Ministério Público, pode ocorrer a inversão desta obrigação, excepcionalmente. É quando, via de regra, o réu alega fato, ou circunstância que, seriam capazes, de lhe eximir da responsabilidade penal. Nesses casos, compete à defesa a produção desta prova, tal como disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.

Acerca do pleito de reconhecimento de litispendência
e conexão com as ações 0004033-08.2018.8.08.0038 e 0004797-13.2017.8.08.0038,
tenho por incabível, pois, em que pese a similaridade da matéria, trata-se de processos com autuações distintas, referentes a fatos distintos, conforme se extrai da consulta aos processos, e das respectivas Certidões de Dívida Ativa.

Quanto à alegação de que se reconheça crime continuado
, vejo que não prospera, uma vez que o apelante foi condenado corretamente pela ocorrência de crime único, em razão do conteúdo variado ou plurinuclear do tipo penal, o qual descreve várias condutas, porém atinge o mesmo bem jurídico.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
N
EG
O
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.